Tribunal: TJSP
Processo: 1012419-12.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012419-12.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SUELI
CARDOSO DO NASCIMENTO REBELATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012419-12.2019.8.26.0344 -Voto no 332
2
VOTO No 332
APELAÇÃO No 1012419-12.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília - 2a Vara Cível
APELANTE: Sueli Cardoso do Nascimento Rebelato
APELADA: Banco Itaucard SA
JUIZ DE DIREITO: Dr. Ernani Desco Filho
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Inexigibilidade do débito declarada. Inscrição indevida do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Outros apontamentos
existentes em seu nome. Devedora contumaz. Dano moral não
configurado.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
415/418, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por por dano moral para declarar inexigível o débito objeto do feito, antecipar
os efeitos da tutela e excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes em relação
aos contratos de no 000000299378570, no valor de R$ 225,56 e no 000000299378570, no
valor de R$ 451,19. Em razão da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das
custas e despesas processuais entre as partes, bem como o pagamento de honorários
advocatícios de seus respectivos patronos, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita à autora.
A apelante pede a reforma da sentença sustentando, em síntese,
que: (i) foi vítima de fraude e não pode sofrer os efeitos do injusto apontamento realizado;
(ii) os demais débitos existentes em seu nome também são indevidos, razão pela qual não
pode deixar de ser indenizada; (iii) não se aplica ao caso a súmula 385, do C. Superior
Tribunal de Justiça; (iv) caberia ao recorrido demonstrar a validade dos demais débitos
existentes e não o fez. Por fim, pede a procedência da ação e a inversão do ônus da
sucumbência.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 22).
Contrarrazões a fls. 453/459.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012419-12.2019.8.26.0344 -Voto no 332
3
O recurso não merece provimento.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe ao cabimento de indenização a título de
danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito.
O Juízo de primeiro grau, de forma correta, deixou de condenar o
requerido ao pagamento de indenização por danos morais por existir outros apontamentos
da demandante no cadastro de inadimplentes e aplicou ao caso o entendimento da Súmula
385, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.”
Alega a requerente que foi vítima de fraude, entretanto, não é o que
se infere das provas contidas nos autos. Verifica-se que a primeira negativação do nome da
autora é muito anterior a dívida contestada no presente feito. Portanto, deduz-se que não se
trata de apontamentos decorrentes de um mesmo contexto de fraude.
Caberia à apelante demonstrar de forma irrefutável que foi vítima
de golpe, carreando documentos que comprovasse seu argumento. Dessa forma,
considerando não existir provas nestes autos capazes de atestar a veracidade da tese
apresentada, conclui-se que a autora é devedora contumaz e realmente deve ser aplicado ao
caso o entendimento da Súmula 385, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
Apelação Responsabilidade civil Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
danos morais e tutela antecipada Procedência parcial
Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos
de proteção ao crédito Existência de outras restrições em
seu nome
Devedora contumaz, independente de os
apontamentos serem posteriores ao aqui versado Abalo de
crédito não configurado Descabimento da reparação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012419-12.2019.8.26.0344 -Voto no 332
4
danos morais postulada, nesta hipótese Sentença mantida
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1071989-79.2019.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 06/03/2020)
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385
DO STJ. 1. A ré questionou a inscrição desabonadora em seu
nome e a ré apresentou fatura de consumos de serviços de
telefonia móvel, constando endereço diverso da autora,
desacompanhada de evidência de que a autora teria, de fato,
contratado e usufruído dos serviços impugnados. 2. Sem essa
prova, escorreito o acolhimento do pedido de declaração de
inexigibilidade da dívida questionada. 3. Ocorre que a autora
é detentora de outra restrição promovida por outro credor
que, embora esteja sendo questionada em juízo, não obteve
reconhecimento de invalidade. O que impede o acolhimento
do pedido de indenização por danos morais, inocorrentes à
espécie (Súmula 385 do STJ). 4. O recurso da autora,
buscando decreto de procedência já alcançado em primeiro
grau,
não
comporta
conhecimento.
Recurso
da
ré
parcialmente provido, não conhecido o recurso da autora.
(TJSP, Apelação Cível no 1039240-43.2018.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j.
29/03/2019)
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Apelação de ambas as partes. A autora pretende a majoração
do valor da indenização. A ré argui preliminar de carência de
interesse na demanda, com pedido de imposição de multa à
autora
por
não
comparecer
à
audiência
designada.
Descabimento. No mérito, sustenta a licitude da cobrança e a
inexistência de dano moral; subsidiariamente, postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012419-12.2019.8.26.0344 -Voto no 332
5
redução do montante arbitrado. Alegada a não contratação de
linha telefônica. Relação de consumo. Presença dos
pressupostos para a inversão do ônus da prova. Verossimilhança
e hipossuficiência. Empresa ré que
fundamenta a cobrança em telas de seu sistema interno.
Dados unilaterais, insuficientes para provar a utilização e a
forma de cobrança do serviço. Inserção do nome da autora em
órgão de proteção ao crédito indevida. Prevalência da versão
da autora. Cancelamento da negativação correspondente.
Pleito indenizatório. Não acolhimento. Súmula 385 do C.
STJ. Preexistência de apontamento negativo em nome da
autora.
Ausente
impugnação
específica
das
outras
negativações, não se pode presumir que sejam indevidas.
Pedidos iniciais parcialmente procedentes. Sucumbência
recíproca. Apelação da ré parcialmente provida, prejudicado
o
apelo
da
autora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000608-88.2017.8.26.0097; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 09/04/2019).
Feitas essas considerações, a parcial procedência da ação era
mesmo medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
sucumbência recíproca.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator